Tribunal: TJMT
Processo: 0000544-39.2018.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000544 -39.2018.8.11.0110
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
RECORRIDOS: EDJANIRA PERINI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 46262484) interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 43326512):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO – ARTIGOS 215, §2oE 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6o, III, 46 E 39, IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - PRIVAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
I - Apesar do analfabetismo não afastar a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a subscrição por testemunhas, além da celebração da avença ou a constituição do rogado através de instrumento público.
II – Atua de má-fé a instituição financeira que, ciente do analfabetismo do aderente, celebra contrato de mútuo consignado à revelia das formalidades exigidas pela legislação de regência para a tutela do hipervulnerável, autorizando, por conseguinte, a repetição do indébito na forma qualificada (artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0000544 -39.2018.8.11.0110, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 20/05/2020).
O presente recurso foi interposto contra aresto, que, em sede de Apelação, interposta por EDJANIRA PERINI, reformou a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos Autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico cumulado com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de n. 544- 39.2018.8.11.0110, proposta em face do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. julgara improcedentes os pedidos contidos na inicial, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito indicado na inicial e condenando o Banco Réu à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, além da condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.
O Recorrente alega violação ao artigo 186 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, “pois para a configuração do direito reparatório é necessária a constatação do abalo moral, o que não se verifica na situação em que o Recorrido recebeu o valor do empréstimo realizado”.
Suscita ofensa ao artigo 595 do Código Civil, porquanto “quando qualquer das partes não souber ler e nem escrever em um contrato de prestação de serviço o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.
Recurso tempestivo (id 46283950).
Sem contrarrazões, conforme id 51728952-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos arts. 186 e 595, do Código Civil, está amparada na assertiva de que não houve a comprovação do suposto abalo moral sofrido pela Recorrida, uma vez que recebeu o valor do empréstimo realizado.
Assevera, ainda, que quando qualquer das partes não souber ler e nem escrever em um contrato de prestação de serviço o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
Nesse contexto, sustenta, ainda, que “(...) não restou configurado o ato ilícito praticado pelo recorrente, pois dois motivos: (i) a uma, porque, como já dito, o banco agiu exatamente nos termos previstos pela lei (art. 595, do CPC), ao exigir assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, (ii) a duas porque a suposta exigência de contratação mediante escritura pública, dada como fundamento pelo Tribunal Local, não encontra amparo legal. Logo, a toda evidência, não agiu o recorrente em ato ilícito no presente caso”.
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) não consta dos Autos qualquer elemento tendente a evidenciar a utilização de instrumento público para a constituição do suposto procurador que assinou a rogo, inexistindo qualquer indício de estima pela vulnerabilidade que certamente era de conhecimento da instituição financeira, haja vista que os documentos pessoais anexos ao contrato atestavam ser a suposta aderente pessoa analfabeta”. (id 41806489 - p. 2)
Consignou-se, ainda, que “(...) considerando a ausência de prova da disponibilização dos valores à autora, impõe-se a restituição dos valores debitados de seu benefício previdenciário”. (id 41806489 - p. 3)
Por fim, concluiu a Câmara julgadora que “(...) comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que as cobranças irregulares incidentes sobre verbas de natureza alimentar certamente ocasionou ofensa à dignidade e transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade, atingindo os direitos da personalidade da consumidora”. (id 41806489 - p. 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII